Tribunal: TJSP
Processo: 1012121-29.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – PANDEMIA DA COVID-19 – Insurgência do autor, pleiteando que o desconto sobre os aluguéis de abril a agosto de 2020 seja majorado para 50% - Ausência de demonstração de qualquer elemento quantitativo que justifique a pleiteada majoração – Percentual de desconto no importe de 30% que é adotado por este E. Tribunal de Justiça em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – PANDEMIA DA COVID-19 – Insurgência do autor, pleiteando que o desconto sobre os aluguéis de abril a agosto de 2020 seja majorado para 50% - Ausência de demonstração de qualquer elemento quantitativo que justifique a pleiteada majoração – Percentual de desconto no importe de 30% que é adotado por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos – REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA SUCUMBENCIAL – Pedido inicial que deve ser julgado totalmente procedente – Requerido que deve arcar com integralmente com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios devidos ao patrono da parte requerente, arbitrados pelos critérios equitativos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC – Recurso parcialmente provido.